Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-27.2020.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002893-27.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[XAVIER PEDRO DOS SANTOS - CPF: 664.239.534-49 (APELADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), TEDSON MARTINS VIEIRA - CPF: 839.949.476-34 (ASSISTENTE), MOACIR DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JOVENCIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 009.733.031-07 (ASSISTENTE), EDUARDO MANSANO - CPF: 034.710.141-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), XAVIER PEDRO DOS SANTOS - CPF: 664.239.534-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA E NEGOU PROVIMENTO AO ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DECISÃO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE – JULGAMENTO ULTRA PETITA – EXTRA PETITA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DA INCAPACIDADE LABORATIVA – DESCABIMENTO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA – REDUÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 –
A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – No caso concreto, embora o agente da administração pública municipal não tenha adotado as cautelas necessárias na condução do ônibus, nas circunstâncias do sinistro, a vítima também agiu com culpa ao trafegar com a motocicleta sem a devida cautela para evitar o acidente de trânsito.

3 – Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada prolação de sentença além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
), nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Em regra, a sentença
ultra petita
não é nula, cabendo à instância revisora apenas decotar eventual excesso do julgado.

4 – O valor do dano moral deve ser fixado na observância da peculiaridade do caso concreto, com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

5 – A responsabilidade do Ente Municipal deve ser atenuada, em decorrência da culpa concorrente da vítima, circunstância em que os valores indenizatórios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

6 –
A pensão vitalícia além de não requerida na inicial, somente é devida quando comprovada a perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso dos autos.

7 – Recurso de Apelação do município provido em parte. Recurso de Apelação Adesivo desprovido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e XAVIER PEDRO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estético e Materiais n. 1002893-27.2020.8.11.0013, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fato é exclusiva do Apelado, o que afasta sua responsabilidade civil. Aduz que restou demonstrado que houve culpa concorrente do particular. Narra que o valor do dano moral e estético foi fixado pelo juízo em valor superior ao pedido na petição inicial.

Assevera que a parte autora não requereu pensão mensal vitalícia e, mesmo assim, consta condenação ao pagamento no valor de 1 (um) salário mínimo mensal a título de dano material emergente e lucros cessantes.

Requer o provimento do apelo para que seja: reformada a sentença, com o fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima, ou, se for o caso, a culpa concorrente; reduzindo o
quantum
indenizatório do dano moral, material e estético em 50%. Subsidiariamente, pede a nulidade da sentença
ultra petita
, bem como o reconhecimento do julgamento
extra petita
da condenação ao pagamento de pensão mensal. Ao final, pede a incidência do princípio da causa madura para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais (id. 138096500).

O Apelante XAVIER PEDRO DOS SANTOS, em suas razões recursais, sustenta que a renda mensal restou comprovada nos autos, pois juntou CTPS informando sua última remuneração. Afirma que a sentença recorrida deve ser reformada para fixar o pagamento da indenização em parcela única e majorar o lucro cessante conforme a renda mensal (id. 138096503).

Em contrarrazões, os Apelados manifestam pelo desprovimento dos recursos (id’s. 138096504 e 138096507).

Recorrentes dispensados do preparo recursal (id’s.
138870164 e
138864667).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 141444682).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estético e Materiais n. 1002893-27.2020.8.11.0013, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu o direito a indenização em favor da vítima, conforme sentença abaixo reproduzida:

A partir da base constitucional, infere-se que a responsabilidade civil objetiva do Estado estará caracterizada quando estiverem presentes os seguintes requisitos: ( i ) a conduta do agente público; ( ii ) a existência do dano em relação a vítima, e; ( iii ) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso que ora se descortina, partindo-se do pressuposto de que é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo a motocicleta do autor e o veículo de propriedade do Município de Pontes e Lacerda (id. 35959289), revelaram-se evidentes as consequências do evento, materializadas nas sequelas graves suportadas pela vítima, Xavier Pedro dos Santos, decorrentes do abalroamento (id. 68099910 e 70406790).

Diante de tais circunstâncias, considerando a conduta adotada pelo motorista do ônibus de propriedade do Município réu, exsurge a presença do nexo de causalidade em relação ao evento danoso, motivo pelo qual se encontram caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente público.

(...)

A despeito dos esclarecimentos acima, também foi ouvida a testemunha Moacir de Oliveira, Perito Oficial Criminal, que afirmou, em outras palavras, que “se o condutor da moto estivesse em velocidade compatível com a via e reagido o acidente não teria ocorrido”, e, em seguida, disse que o mesmo critério não foi observado com relação ao condutor do ônibus.

A despeito dos esclarecimentos acima, também foi ouvida a testemunha Moacir de Oliveira, Perito Oficial Criminal, que afirmou, em outras palavras, que “se o condutor da moto estivesse em velocidade compatível com a via e reagido o acidente não teria ocorrido”, e, em seguida, disse que o mesmo critério não foi observado com relação ao condutor do ônibus.

Do mesmo modo, incumbia ao motorista do ônibus que se encontrava em via não preferencial - Rua Nilza Maria Costa Ferreira - adotar todas as medidas possíveis para evitar a colisão, ou seja, viabilizar primeiramente ao autor seguir o percurso de forma desimpedida pela via preferencial (Avenida Marechal Rondon), o que não ocorreu.

Denota-se, a partir do laudo pericial da Politec (id. 40623679), que não há conclusão absoluta acerca de eventual excesso de velocidade dos condutores dos veículos envolvidos na colisão, ou seja, também pressupõe que ambos se encontravam trafegando observando o limite máximo permitido para a via (40 km/h), conforme constam nos itens 6.1 e 6.2 de id. 40623679 – Pág. 19.

No entanto, é certo que faltou ao condutor do ônibus do Município réu agir com dever de cuidado, ou seja, realizou o ato de forma imprudente ao iniciar o cruzamento da via preferencial pela qual o autor vinha conduzindo a motocicleta (art. 44 do CTB).

Com base nas provas constantes dos autos, tanto pericial quanto testemunhal, os danos suportados pelo autor ficaram demonstrados e se materializaram através das lesões decorrentes do acidente, as quais deixaram sequelas em seu corpo e, por consequência, acarretaram-lhe a perda parcial da capacidade laboral para o desempenho da atividade profissional (item 1 de id. 68099910 – Pág. 3 e id. 35959997).

Do mesmo modo, o autor suportou, efetivamente, prejuízos de ordem material, notadamente com o reparo da motocicleta que conduzia no momento do abalroamento com o ônibus escolar, conforme se extrai do documento de id. 35959288 (R$ 2.782,00)

Quanto às demais despesas intituladas de dano material e relacionadas ao fato que trouxe prejuízos ao autor devido ao acidente sofrido, entendo que restaram comprovados somente aqueles que são passíveis de serem identificados em nome do autor (id. 35960010- Pág. 1/3, 6, 32, 33/36), uma vez que há Documentos Auxiliares da Nota Fiscal que contém, até mesmo, aquisição de produto denominado “sempre livre noturno suave” (id. 35960010 – Pág. 24).

Diante da conduta atribuída ao réu pela ocorrência do evento danoso, é certo que, como consequência do ato praticado, decorreram os danos suportados pelo autor, afigurando-se presente o nexo de causalidade.

Em outros termos, não houve rompimento do nexo de causalidade ou ato passível de atribuição ao autor, ainda que de forma concorrente, para caracterização do fato reportado na peça de ingresso.

Sem mais delongas, tratando-se de responsabilidade civil objetiva do Estado, bem como configurado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano, afigura-se demonstrada a exclusiva responsabilidade do Município réu pela reparação civil dos danos.

II – DOS LUCROS CESSANTES

Em relação ao pedido de pagamento de lucros cessantes, consistente no pagamento de pensão mensal até o fim da convalesça, entendo que o pedido deve ser procedente, exceto com relação aos valores postulados na exordial. De acordo com a doutrina e jurisprudência, o culpado pelo evento danoso que resultar na incapacidade laborativa da vítima deve sustentá-la, a fim de garantir uma renda capaz de substituir os ganhos de que a pessoa ofendida foi privada em face de sua inabilitação laboral.

(...)

É certo que o autor, vítima de acidente de trânsito, sofreu as sequelas apontadas no laudo pericial (id. 68099910), tais como lesões neurológicas, fraturas nas estruturas crânio-faciais, dentre outros, incapacitando-o, ainda que parcialmente, para o desempenho de atividade profissional, motivo pelo qual o pensionamento mensal deve ser acolhido, uma vez que visa justamente reparar a perda da capacidade laboral constatada.

É certo que o autor, vítima de acidente de trânsito, sofreu as sequelas apontadas no laudo pericial (id. 68099910), tais como lesões neurológicas, fraturas nas estruturas crânio-faciais, dentre outros, incapacitando-o, ainda que parcialmente, para o desempenho de atividade profissional, motivo pelo qual o pensionamento mensal deve ser acolhido, uma vez que visa justamente reparar a perda da capacidade laboral constatada.

(...)

III – DO DANO MORAL

No que tange ao pedido de indenização por dano moral, entendo que deve ser julgado procedente.

É indene de dúvidas de que, devido ao evento danoso, o autor sofreu traumatismo crânio encefálico grave, fraturas na face – maxilar e mandíbula -, bem como a perda total da visão do olho direito, além de perder os dentes da arcada superior, conforme comprova o laudo pericial (id. 68099910 – Pág. 2).

(...)

Uma vez estabelecidos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, a fixação do montante reparatório, a título de danos morais, deve atender à finalidade punitiva e de desestímulo à reiteração da conduta do ofensor, e também deve observar o “quantum” de modo a não representar um enriquecimento ilícito para a pessoa ofendida.

(...)

IV – DO DANO ESTÉTICO

Com relação ao pedido de danos estéticos, é cediço que a jurisprudência pacificou o entendimento pela admissibilidade de cumulação do dano estético com dano moral, conforme enunciado de súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

(...)

Entretanto, o evento danoso causou ao autor cicatriz decorrente da traqueostomia e também na região da mandíbula a direita (id. 70406790).

Por conta de tais deformidades, entendo que elas são capazes e possuem potencial suficiente a ensejar ao autor repugnância, expondo-o a situação constrangedora.

(...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para CONDENAR o réu, MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA ao pagamento de:

(i) indenização por DANOS ESTÉTICOS,
no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do autor
, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (STJ, súmula 362), e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, de acordo com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(ii) indenização por DANOS MORAIS,
no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em favor do auto
r, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (STJ, súmula 362), e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, de acordo com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(iii) indenização por DANOS MATERIAIS em favor do autor, no valor a ser apurado através de meros cálculos aritméticos (id. 35959288 e id. 35960010 - Pág. 1/3, 6, 32, 33/36), acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do respectivo desembolso, e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, de acordo com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(iv) PENSÃO MENSAL
em favor do autor, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, até a data em que completar 73 (setenta e três) anos ou até o óbito, o que ocorrer primeiro, desde a data do evento danoso (17/05/2019)
, com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês, facultando-se ao ente público a inclusão do autor em folha de pagamento.

As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 17/05/2019 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação (28/08/2020), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, de acordo com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Já as parcelas vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do respectivo pagamento/vencimento, somente acrescido do critério de correção indicado do parágrafo supracitado na hipótese de inadimplemento. (id. 138096495) [g.n.]

Na espécie, observa-se que se trata de fato incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito no dia 17.5.2019, o que provocou lesões corporais e danos materiais ao Autor, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de Trânsito (id. 138098717). Assim, contextualizado o fato, passo a análise dos recursos interpostos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNÍCIPIO E PONTES E LACERDA (ID. 138096500)

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e, d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Entretanto, merece destaque o fato de que havendo culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público e, se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o
quantum
da indenização,
nos termos do artigo 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nesse aspecto, irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pelo particular, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever da administração pública de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

No contexto fático-probatório, consta o laudo pericial produzido pela Politec:

1º Houve acidente? Qual sua classificação? Como ocorreu ou parece ter ocorrido?

R: Sim.
Colisão perpendicular
. Vide item 7.5 DINÂMICA PARCIAL.

2º Quais foram às causas? R: Vide item 7.4 DISCUSSÃO SOBRE O ACIDENTE.

3º Quais as condições da pista e do tempo? (Localização, pavimentação, inclinação, chuvoso, seco, neblina, etc.)?

R: Vide itens 4.1 ASPECTOS FÍSICOS DO LOCAL e 4.2 DESCRIÇÃO DA VIA.

4º Existe sinalização de trânsito, vertical ou horizontal? Quais?

R: Sim. Vide item 4.2 DESCRIÇÃO DA VIA.

5º
Existe sinal de frenagem? Qual é a extensão e sentido?

R: Não.
(id. 138098738) [g.n]

A par disso, a prova testemunhal coletada durante a instrução probatória, conforme link juntado no id. 138096498, é esclarecedora para o entendimento do fato.

Isso porque a testemunha Jovencio Borges dos Santos narrou que estava na garupa da motocicleta no dia do fato juntamente com a vítima, pois estavam retornando do trabalho em um lava jato. Afirmou que quando transitavam pela Avenida Marechal Rondon,
o ônibus do município cruzou na frente há uns 10 metros de distância e, mesmo assim, o condutor não conseguiu frear a motocicleta, momento em que houve a colisão
.

O perito criminal Moacir de Oliveira, ao ser ouvido em juízo, disse que no local do sinistro não tinha sinais de frenagem brusca, indicando que os condutores não estavam em velocidade excessiva.

Diante desse contexto, extrai-se dos autos que
o acidente se deu pelo concurso de causa
, conforme se extrai da prova pericial e das oitivas em juízo,
além da falta de cautela do motorista do ônibus, pois se trata de veículo longo, de modo que demanda atenção redobrada para ingressar na via preferencial. Aliado a isso, o condutor da motocicleta não manteve a devida cautela para evitar a colisão
, pois o fato de trafegar pela via de preferência não lhe retira a necessidade de manter a devida atenção no trânsito. Assim, é possível concluir que a
falta de atenção não só do motorista do ônibus ao ingressar na via preferencial, como do condutor da motocicleta são causas suficientes para o acidente de trânsito, tendo ocorrido culpa concorrente.

Sendo assim,
as partes concorreram culposamente com o acidente de trânsito
, extraindo daí a responsabilidade concorrente do ente público e do particular, de forma que não há como imputar a responsabilidade exclusiva da vítima.

Na hipótese dos autos, o pedido inicial incluiu de forma conjunta o dano moral e estético no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém na sentença recorrida esses institutos foram separados e fixados em valores diversos,
sendo superior ao requerido pela parte autora
, pois fixou o dano moral em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o dano estético no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Consta do pedido inicial, conforme id. 138098707:

V - DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer digne-se Vossa Excelência a:

a) A concessão da justiça gratuita, conforme declaração anexa e documentos que corroboram a situação de hipossuficiência financeira do Autor;

b) A citação do Requerido, na pessoa de seu representante, para que apresente sua defesa no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;

c) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a Ação para declarar a responsabilidade civil do réu, condenando-o ao pagamento das seguintes verbas abaixo mencionadas a serem apuradas em liquidação de sentença, mais juros de mora, correção monetária, e demais cominações legais:

1) Dano material à título de danos emergentes e lucros cessantes, a ser pago de uma só vez, pelos fundamentos já expostos

R$ 682.991,06

2) Dano moral e estético, pelos fundamentos já expostos

R$ 20.000,00

3) Dano material à título dos prejuízos materiais suportados pelo autor

R$ 2.782,00

4) Dano material à título de reembolso dos valores devidamente gastos e comprovados

R$ 2.303,41

d) Condenação do requerido em custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa.

Entretanto, o Juízo Singular julgou procedente em parte os pedidos da inicial, consoante dispositivo da sentença (id. 138096495 – p. 12/13) a seguir transcrito:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para CONDENAR o réu, MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA ao pagamento de:

(i) indenização por DANOS ESTÉTICOS, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do autor, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (STJ, súmula 362), e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, de acordo com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(ii) indenização por DANOS MORAIS, no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em favor do autor, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (STJ, súmula 362), e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, de acordo com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(iii) indenização por DANOS MATERIAIS em favor do autor, no valor a ser apurado através de meros cálculos aritméticos (id. 35959288 e id. 35960010 - Pág. 1/3, 6, 32, 33/36), acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do respectivo desembolso, e juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, de acordo com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(iv) PENSÃO MENSAL em favor do autor, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, até a data em que completar 73 (setenta e três) anos ou até o óbito, o que ocorrer primeiro, desde a data do evento danoso (17/05/2019), com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês, facultando-se ao ente público a inclusão do autor em folha de pagamento.

Nesse contexto, observa-se que a condenação do dano moral e estético foi superior ao pleiteado na petição inicial. Assim, consta da inicial pedido no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, mesmo assim, a sentença dividiu as indenizações, para condenar o Ente Público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais, configurando julgamento
ultra petita
, devendo, portanto, ser excluída da condenação a parte que extrapola os limites da lide já estabelecidos inicialmente.

Isso porque
compete o julgador decidir nos limites em que foi proposta a ação
, sendo vedada prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra
ou
infra petita
), nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves apresenta as seguintes considerações que se relaciona ao princípio da congruência ou adstrição:

Pela previsão contida no art. 492 do CPC, que consagra o princípio da congruência (correlação/adstrição), nota-se que não só a jurisdição depende de provocação para se movimentar, como o fará nos estreitos limites definidos pelo objeto da demanda, a jurisdição continuará inerte, não podendo haver prestação de tutela jurisdicional, salvo nas excepcionais hipóteses de ‘pedidos implícitos’ e de aplicação da regra da ‘fungibilidade’, circunstancias previstas por lei que autorização concessão de tutela não pedida. (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 23ª ed. Salvador: Editora JusPodvm, 2021, p. 87)

No entanto,
a sentença
ultra petita
, por si só, não é nula
, cabendo à instância revisora tão somente decotar o excesso do julgado, em observância dos limites propostos pelas partes.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PRELIMINAR – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO - MÉRITO: CONTRATOS NULOS POR CONTRARIAREM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - FGTS – MATÉRIA DECIDIDA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA DOS 40% - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ, (TEMA 905) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita.

2. De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 c/c art. 492, “caput”, ambos do Código de Ritos.

3. Aplicação do princípio da congruência, correlação ou adstrição.

4. Assim, havendo condenação superior ao que foi pleiteado, configurado está o vício insanável da nulidade da sentença por julgamento ultra petita, devendo, portanto, ser excluída ou decotada da condenação a parte que extrapola os limites da lide já estabelecidos inicialmente.

5. Preliminar acolhida.

6. Mérito.

7. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

8. Apelada que exerceu cargo público longo período, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

9. Por ser nula a relação estabelecida entre a Apelada e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e levantamento de FGTS (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320).

10. Considerando que o presente feito trata-se de verbas de natureza salarial numa relação de servidor com o público, deve ser o índice da caderneta de poupança ser aplicado à título de juros de mora e, quanto a correção monetária o IPCA-E, de acordo como decidido pelo STJ do recurso repetitivo acima mencionado (Tema 905).

11. Recurso de Apelação Parcialmente Provido. (N.U 1035694-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – ACHOLIMENTO – SENTENÇA ULTRA PETITA – AUSÊNCIA DE PEDIDO REFERENTE À PROGRESSÃO HORIZONTAL – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS EVENTUALMENTE PERCEBIDOS – NECESSIDADE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA EQUIVOCADA – INOBSERVÂNCIA – ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS VENTILADOS NA INICIAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

De acordo com o artigo 141 do Código de Processo Civil, o magistrado, no momento da prolação da Sentença, deve se ater aos pedidos veiculados na exordial, sob pena de incorrer vícios formais e materiais.

Consoante disposto na Lei nº 2.719/04, todos os vencimentos percebidos pelos servidores do Município de Várzea Grande devem ser retidos no quantum de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária.

Não há que se falar em equivoco no ato sentencial, se neste momento foram observados todos os pontos veiculados na exordial.

Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 20 da Lei Complementar nº 3.797/2012, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança. (N.U 1003594-26.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Acerca do pedido indenizatório, registra-se que tem objetivo de garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta.

No que se refere a fixação do valor dos danos morais e estéticos, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO

MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –

RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF.

Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta.

Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.

Nas condenações contra a Fazenda Pública à atualização dos valores devidos, até o dia 29/06/2009, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5 % ao mês. A partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros da caderneta de poupança.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença. (N.U 0002770-89.2010.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor pretendido na inicial (morais e estéticos) e assentido pelo Ente Público Municipal em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se revela suficiente para fins de reparação.

Em relação ao dano material pleiteado na petição inicial, decorrente do reparo da motocicleta do Autor observo que restou comprovado nos autos o custo do conserto no valor de R$ 2.782,00 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais) conforme id. 138098716; o valor do dano material decorrente do sinistro
deve corresponder ao montante necessário para o reparo do veículo danificado
, visando repor a motocicleta nas condições em que se encontrava antes do acidente de trânsito.

Deve ser observado, por relevante, que também restaram comprovadas as seguintes despesas com medicamento: R$ 350,00 – procedimento oftalmológico (id. 138098731 – p. 1); R$ 300,00 – procedimento oftalmológico (id. 138098731 – p. 2); R$ 200,00 – laboratório clínico (id. 138098731 – p. 33); R$ 50,00 – radiografia panorâmica (id. 138098731 – p. 34); R$ 100,00 – consulta odontológica (id. 138098731 – p. 35); R$ 395,60 TC do crânio (id. 138098731 – p. 35); R$ 380,00 – custos com neurocirurgião (id. 138098731 – p. 36). Esses valores são compatíveis com o tratamento decorrente do acidente de trânsito, totalizando R$ 1.775,60 (um mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

Em relação aos comprovantes de despesas com alimentação em diversas cidades deste Estado (Cáceres, Alto Taquari, Rondonópolis e Mirassol/SP) e outros
comprovantes sem relação com o contexto do sinistro
, tais como: bilhete de passagem rodoviário (São Paulo/SP para Cuiabá/MT; Cuiabá/MT para Vilhena/RO); pedágio; energético; tridente menta verde; coca cola; big fralda; ABS sempre livre noturno suave; chá de erva cidreira; chá de erva camomila; kapo uva; yokitos de queijo; táxi; amendoim; alpino; recibo médico sem indicação do atendimento e do CRM do médico responsável; medicamento para hipertensão – propranolol, além de outros
comprovantes sem identificação com os fatos
, conforme id. 138098731, observo que não
são passíveis de reembolso ou indenização, pois são despesas que não demonstram relação com o sinistro, ao menos não devidamente comprovada
pelo Apelante Xavier Pedro dos Santos, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse prisma, a sentença deve ser retificada em parte, pois o Juízo Singular decidiu abrangendo pleito não constante na peça inicial, configurando vício de julgamento
ultra petita
, o que autoriza o decote do excesso concedido acerca dos danos morais e estéticos.

No que se refere ao afastamento da pensão mensal de 1 (um) salário mínimo, observa-se que os pedidos iniciais não contemplaram a conversão de lucros emergentes e cessantes em pensão vitalícia, de modo que a sentença padece de vício
extra petita
, porém tal circunstância, por si só, não configura nulidade do julgado, mas deve ser decotada a condenação do Ente Público, em observância ao princípio da adstrição do juiz ao pedido, nos termos do art. 492 do CPC.

Por fim, registro que o pedido de afastamento do lucro cessante será analisado conjuntamente com o Recurso Adesivo.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR XAVIER PEDRO DOS SANTOS (id. 138096503):

O Recorrente assevera que está incapacitado para atividade laborativa, em decorrência do acidente de trânsito, o que a seu ver o Ente Público Municipal deve ser condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 682.991,06 (seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e seis centavos) a título de lucros cessantes, em parcela única, assim modificando a sentença tão apenas quanto a fixação da pensão mensal.

O Município Recorrido alega inexistência do pedido de pensão vitalícia na inicial, o que seria suficiente para declarar a nulidade da sentença recorrida.

Nesse ponto, observa-se que o Apelante formulou na inicial o pedido de condenação do Município ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes no valor de R$ 682.991,06 (seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e seis centavos).

Contudo, a sentença proferida pelo Juízo Singular converteu o pedido de danos emergentes e lucros cessantes em pensão mensal, considerando que
“no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, até a data em que completar 73 (setenta e três) anos ou até o óbito, o que ocorrer primeiro, desde a data do evento danoso (17/05/2019), com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês, facultando-se ao ente público a inclusão do autor em folha de pagamento”

(id. 138096495 – p. 12).

No entanto, sobre o pleito referente a pensão mensal em razão do acidente e lucros cessantes, em decorrência da alegada incapacidade laborativa, a perícia judicial concluiu que:

01°- A condição de “Incapaz parcial devido ao não comprometimento da visão a esquerda porem, 100%de perda da visão a direita” apontada na pagina 3 do laudo pericial,
incapacita o autor de forma total para o exercício de qualquer tipo de atividade laborativa?

Não, a incapacidade
é parcial permanente não e total para qualquer atividade laborativa
.

02°- Em seu entendimento como perito, mesmo se tratando de incapacidade permanente pose-se afirmar que tal incapacidade e total ou parcial? O
periciando seria capaz de exercer outro tipo de trabalho de forma total para o exercício de qualquer tipo de trabalho ou deve ficar definitivamente encostado
, ouse já, sem trabalhar?

O periciando poderá exercer atividade laboral que não necessite apresentar a visão total bilateral
.

(...)

02°- Laudo de ID. 68099910, precisamente na pagina 3 do referido documento, aduz: “Incapacidade parcial devido ao não comprometimento da visão a esquerda, porem, 100% de perda da visão a direita”.
Pode-se atribuir a incapacidade parcial e/ou total no que se refere o perito como incapacidade para o trabalho (habitual) do autor?

Incapacidade parcial apresenta visão normal à esquerda
.

03°- Em atenção a resposta ao quesito 8 da pagina 312 (Id. 68099910, pagina 03), as lesões provocaram danos estéticos de leve, media ou grande monta?

Dano estético leves devido cicatriz da traqueostomia e cicatriz na região da mandíbula a direta
. [g.n]

Consta dos autos que
o Recorrente atua como encarregado de serviço
(id. 138096474 – p. 3), logo não restou devidamente comprovado a incapacidade para atividade laborativa.

Neste aspecto, registra-se que a incapacidade laboral somente é reconhecida
quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva
, o que
não é o caso do Recorrente
, pois conforme conclusão da perícia judicial, a parte recorrente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não exija visão bilateral e, portanto,
não se trata de pessoa que não pode laborar para manutenção de sua sobrevivência
.

Em relação aos lucros cessantes pleiteados, registra-se que o art. 402 do Código Civil determina que as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Ocorre que o Recorrente
não fez prova do alegado lucro cessante ou emergente
, razão pela qual não se observa, na hipótese dos autos,
comprovação efetiva de que poderia ter obtido lucro ou que deixou/deixará de receber qualquer valor em decorrência do evento danoso
, logo, eventual juntada de holerite, por si só,
não comprova a efetiva perda de renda decorrente do acidente de trânsito.

Isso porque a jurisprudência afirma que a indenização do
lucro cessante/emergente deve estar devidamente comprovada
, restando afastado a perda meramente hipotética ou presumida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA EM POSTO FISCAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE - DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência é clara ao afirmar que não se indenizam os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados
, o que não ocorreu na espécie.

2. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado não constituem ilícito passível de indenização. A respeito: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019.

3. A despeito do transtorno sofrido, a apreensão do veículo e da mercadoria por não estar acompanhada da devida documentação necessária não tem o condão de ensejar reparação a título de danos morais.

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0007861-67.2008.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) [g.n.]

Nesse contexto,
não há nos autos prova cabal de que o Recorrente perdeu ou deixará de receber qualquer valor após o evento danoso, aliado à inexistência da incapacidade total para atividade laborativa que garanta a subsistência
, de forma que não merece acolhimento os pedidos por lucros cessantes e emergentes.

Do exposto, conclui-se que
o sinistro é incontroverso, com a ocorrência de culpa concorrente e
, consequentemente, a
indenização deve ser reduzida
em 50%. Assim,
restou comprovado o dano material
referente ao valor de R$ 4.557,60 (R$ 2.782,00 – reparo motocicleta + R$ 1.775,60 – tratamento médico), porém em razão da culpa concorrente, deve ser reduzido em 50%, totalizando R$ 2.278,80 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Também
deve ser decotado da sentença recorrida o valor dos danos morais e estéticos para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em decorrência de julgamento
ultra petita
, reduzindo o
quantum
em 50%, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações: [i]
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo interposto pelo MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA, com fim de reconhecer a culpa concorrente e, por conseguinte, reduzir o valor dos danos materiais – reparo motocicleta e tratamento médico – para R$ 2.278,80 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), bem como fixar os danos morais e estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), já reduzidos em 50% (cinquenta por cento) e decotar da sentença a condenação por pensão mensal;

[ii]
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por XAVIER PEDRO DOS SANTOS.

Em decorrência da sucumbência parcial dos pedidos, arcará a parte Autora com 50% das custas processuais, com isenção do Réu conforme legislação estadual.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, fixo em 12% do proveito econômico obtido nos autos, para cada parte, consoante art. 85, § 2º, do CPC. Custas e honorários suspensos em relação ao Autor, ante a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023